Tribunal: TJSP
Processo: 1052275-56.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – TEMA No 1.076 DO C. STJ – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA LIDE – ADEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO ORIGINAL – POSSIBILIDADE. 1. O v. acórdão original, proferido por esta E. Turma Julgadora, está em desconformidade à

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – TEMA No 1.076 DO C. STJ – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA LIDE – ADEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO ORIGINAL – POSSIBILIDADE. 1. O v. acórdão original, proferido por esta E. Turma Julgadora, está em desconformidade à jurisprudência do C. STJ (REsp no 1.850.512/SP; Tema no 1.076). 2. A base de cálculo para o arbitramento dos mencionados ônus decorrentes da sucumbência, corresponderá ao proveito econômico obtido na lide pela parte vencedora, mediante a consideração do percentual mínimo previsto nas respectivas faixas de incidência, nos termos do disposto no artigo 85, §§ 4o, I e 5o, do CPC/15. 3. Arbitramento dos referidos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, permitida, apenas e tão-somente, nas hipóteses expressamente previstas no § 8o do artigo 85 do CPC/15. 4. Inteligência, ainda, do disposto no respectivo § 6o-A do artigo 85 do CPC/15, introduzido por meio da Lei Federal no 14.365/22. 5. Arbitramento, também, dos honorários advocatícios recursais, em favor da mesma parte vencedora, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15. 6. Adequação do v. acórdão original recorrido à jurisprudência consolidada perante o C. STJ, nos termos do disposto no artigo 1.040, II, do CPC/15, devolvendo-se os autos à D. Presidência da C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.